Tribunal: TJDFT
Processo: 0713379-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITE DE IDADE. SUPERAÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AÇÃO RESCISÓRIA 2.931/DF. DECISÃO ADMINISTRATIVA. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (TCDF). POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. INAPLICÁVEL.
1. Em regra, a coisa julgada é inviolável tanto por Lei quanto por decisões judiciais ou administrativas (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal e artigo 6o da Lei no 4.657/42).
2. Contudo, havendo decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal proferida, após o trânsito em julgado da decisão judicial, especialmente em razão de nova situação jurídica, por certo a eficácia preclusiva da coisa julgada não abarca a decisão administrativa (Ação Rescisória no 2.931/DF – Rel. Min. Gilmar Mendes).
3. Recurso conhecido e provido.